Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SOCIEDADES SIMPLES. ATIVIDADE INTELECTUAL. RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO PATRIMONIL DE DETERMINAÇÃO. ART. 1.031 DO CC. AVIAMENTO. GOODWILL. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que homologou laudo pericial de apuração de haveres sociais que incluiu valor decorrente da avaliação do aviamento empresarial (goodwill) no quantum apurado.
2. O aviamento ou goodwill é conceituado como o “sobrevalor” extraído da reunião de todos os bens que compõem o estabelecimento empresarial, os quais, juntos, visam à geração de riquezas, partindo-se da premissa de que, se bem administrados, possuem aptidão de gerar maiores lucros. Por não se constituir de bens tangíveis, aptos a serem objetivamente avaliados, sua eventual quantificação financeira demanda a utilização de técnicas mercadológicas para realizar projeções futuras sobre a capacidade produtiva da empresa.
3. Nas sociedades simples unipessoais em que o sócio exerce atividade intelectual, tais como aquelas constituídas por profissionais liberais (advogado, médico, engenheiro) a clientela, a expertise, a respeitabilidade, fatores amplamente considerados na avaliação do aviamento, só existe em função da fidúcia havida entre os clientes e o sócio prestador do serviço e não em virtude da existência da empresa. Logo, nesses casos, a apuração de haveres não pode incluir a figura do goodwill, na medida em que a sociedade simples unipessoal, em regra, não dispõe de desenvolvimento empresarial para além da atividade intelectual exercida pelo seu único sócio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.